Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA CONCRETA. EXASPERAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A Defesa alega nulidade da busca domiciliar, pede absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e, subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, aplicação da causa especial de diminuição do § 4o, do art. 33, e A fixação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi realizada de forma legal e se as provas dela decorrentes são válidas; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de tráfico deve ser mantida ou se a conduta deve ser desclassificada para posse para uso próprio; (iii) determinar se a pena imposta deve ser reduzida, com reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais favorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência do apelante foi legítima, pois houve autorização do próprio acusado e de seu tio, além da existência de fundada suspeita gerada por denúncia anônima corroborada por flagrante prévio de posse de drogas.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados pelos objetos apreendidos, incluindo 680,55g de maconha, três balanças de precisão, faca e papel filme, indicativos de destinação mercantil da droga.
5. O porte da substância em quantidade expressivamente superior ao limite fixado no Tema 506, da Repercussão Geral do STF, para presunção de posse para uso próprio (40g de maconha), além da posse de utensílios utilizados para o tráfico, afastam a tese defensiva de desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei 11.343/2006.
6. A pena imposta na sentença contém erro material na terceira fase da dosimetria, que deve ser corrigido ex officio. O nome do acusado na autuação também deve ser corrigido.
7. Redimensionada a pena, e sendo superior a 4 anos e inferior a 8 anos, mostram-se corretas a definição do regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões de flagrante delito.
2. A posse de quantidade significativa de droga, acompanhada de petrechos indicativos de comercialização, afasta a desclassificação para o crime de posse para uso próprio.
3. Cominada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, é adequada a definição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento, bem como acertado o indeferimento dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XI; CPP, artigo 569; CP, artigos 44 e 77; Lei 11.343/2006, artigos 28 e 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 2.479.534/SC; STJ, AgRg no HC 800.949/SP; TJDFT, Acórdão 1968895, 0738996-56.2020.8.07.0001.